Tribunal: STF
Processo: HC 270404
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.079.593/RJ.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) e de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP).
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:

[...]
Quanto à prisão preventiva e medidas cautelares diversas da prisão, o Tribunal de origem, no acórdão impugnado, consignou o que se segue:

 “(...). A prisão preventiva foi decretada pela seguinte Decisão: “[...] Consta do auto de prisão em flagrante que, no dia 12/09/2025, por volta das 14h, na Rua Dulce, 1088, Cabuis - Nilópolis, o custodiado agrediu Érica Cristina, segurando-a pelo pescoço e apertando-o. Ao tentar registrar a ação contra a mãe em vídeo, Pedro também teria sido agredido pelo custodiado. Em seguida, a mãe e o irmão de Érica intervieram, desferindo agressões contra o custodiado para que este soltasse o pescoço da vítima, o que deu início a uma nova briga. Conforme declarações da vítima e demais testemunhas, ela é ofendida rotineiramente pelo custodiado bem como tem seu acesso financeiro barrado por ele. Em sede policial, a vítima Erica Cristina declara (fls. 11-13): (...) QUE a declarante sofre com as ações de José Carlos desde o ano 2021, porém nunca comunicou os fatos (...) QUE Carlos é ciumento e sempre desconfia da fidelidade da declarante; QUE VOCÊ É BURRA, NÃO SERVE PARA NADA, GORDA, FEIA, RELAXADA; QUE a declarante acredita que já tenha sido agredida fisicamente por José outras dez vezes; QUE perguntado como ocorrem as agressões, responde: PUXÃO DE CABELO, TAPAS E CHUTES PELO CORPO, EMPURRÕES QUE GERALMENTE ME DERRUBAM NO CHÃO; QUE José sempre diz à declarante: SE VOCÊ ME DENUNCIAR À POLÍCIA EU VOU TE MATAR (...) QUE José não atendeu o pedido da declarante e quando estava colocando Emanuel dentro do carro, a declarante tentou pegar a criança e então José começou agredir a declarante apertando seu pescoço; QUE Pedro tentou filmar a ação de José, mas foi impedido por ele, que o agrediu, apertando seu pescoço, tentando tirar dele o telefone; QUE Everson, irmão da declarante e Eliane, mãe da declarante, que residem no mesmo terreno, interferiram na ação de José; QUE José e Everson agrediram-se fisicamente; QUE Eliane agrediu José com um cabo de vassoura; QUE José deu socos e tapas em Eliane (...). As declarações das testemunhas Everson Batista (fls. 16- 17) e Eliane Batista (fls. 42-43), em sede policial, corroboram a declaração acima. Os laudos de lesão corporal da vítima Erica Cristina (fls. 20-21 e 23-25) descrevem que o exame direto apurou equimose vermelha linear medindo 30x5mm nos maiores eixos, importando a região supra hioidea. Os laudos de lesão corporal da vítima Pedro Miguel (fls. 27-28 e 30-32) descrevem que o exame direto apurou: escoriação linear com crosta medindo 50mm em seus maiores eixos, importando a região cervical; equimose vermelha medindo 40x10mm nos maiores eixos, importando a região carotídea direita. Os laudos de lesão corporal do custodiado (fls. 34-35 e 38-40) descrevem que o exame direto apurou: equimose vermelha medindo 50x30mm nos maiores eixos, importando a face anterior do braço esquerdo; escoriações lineares com crostas hemáticas diversas medindo as maiores 60 mm e as menores 20mm em seus maiores eixos, importando as regiões: orbitária direita, masseterina direita, bucinadora direita, flanco direito e mesogástrica; equimose vermelha ovalar medindo 50x50mm importando a face posterior do antebraço direito. Em relação à prisão preventiva, destaca-se que se trata de uma medida de cautela processual, cabível, excepcionalmente, quando presentes e demonstrados, ainda que de forma sucinta, os pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Para a custódia cautelar deve ser demonstrada a coexistência de fumus comissi delicti e periculum libertatis que justifiquem o cárcere antes do trânsito em julgado de decisão condenatória. No presente caso, atesta-se a presença do fumus comissi delicti pela prisão em flagrante, pelos laudos anexos, bem como pelas declarações prestadas em sede policial, em especial pela vítima. O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção do custodiado em liberdade, está igualmente presente: trata-se de crime grave, no qual o custodiado agrediu a vítima, tanto física quanto psicologicamente. A conduta do custodiado se reveste de extrema gravidade, tendo em vista as lesões causadas na vítima, havendo indícios de diversas agressões anteriores, sendo necessária a preservação da integridade psicofísica da vítima. Ademais, há indícios de que as agressões teriam sido perpetradas na presença dos filhos menores da vítima, situação que não pode ser ignorada pelo juízo, posto que expostas à violência doméstica cometida contra sua mãe, o que sabidamente traz mácula à sua integridade psicológica. A agressividade do custodiado demonstra que a ordem pública restará em grave risco com a sua permanência em liberdade, visto que há grave risco de reincidência criminosa e possível escalonamento desta, inclusive com risco de vida para a vítima. (...). no presente caso, verifica-se que o comportamento do custodiado com relação à vítima tornou-se cada vez mais agressivo, o que deixa claro o desrespeito e descaso não apenas com a ofendida, mas com as proibições impostas pela lei, dando a certeza de que nada pode ser feito para impedir suas condutas. Assim, medidas diversas, como a proibição de aproximação ou o afastamento do lar, não se mostrariam suficientes para impedir a continuidade do comportamento violento e agressivo do indiciado. (...). Destaque-se que o custodiado já ostenta anotação por crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar, conforme consta de sua folha de antecedentes, mas volta a ser preso em flagrante pela prática de novo crime. Nesse sentido, sua reiteração delitiva impede a concessão da liberdade provisória, com amparo no artigo 310, §2º do CPP, e torna necessária a custódia cautelar para evitar a reiteração delitiva. No presente caso, a determinação de medida cautelar diversa da prisão, conforme art. 319, não seria adequada ou suficiente para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal pelas razões acima expostas [...]. 

Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a especial gravidade dos fatos, bem como a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima e evitar a reiteração delitiva. 
As circunstâncias apontadas no decreto prisional efetivamente demonstram a necessidade de coibir a violência de gênero e são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
[...]

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 8 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
     		      Documento assinado digitalmente